Tribunal: TJDFT
Processo: 0727248-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Vistos, etc... Para fixação da competência, se do Eg. Conselho Especial ou das Câmaras Cíveis, mister se faz a obtenção de esclarecimentos. O Governador do Distrito Federal figura como autoridade coatora por ser a autoridade com poder de nomear. Ocorre que, segundo relatado, o Governador já procedeu à nomeação do Impetrante. Restaria então apenas a posse, a qual se dá perante o Secretário da área, e, pelo que se depreende, seria essa a autoridade que estaria a embaraçar a posse do nomeado. Assim, antes de manifestação sobre a concessão de liminar, torna-se necessário ouvir as Autoridades apontadas como coatoras, que, além do mérito da segurança, deverão esclarecer sobre se resta pendente algum ato de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo. Venham as informações. Oficie-se. Intime-se. Brasília, 29 de agosto de 2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator